Tribunal: STJ
Processo: 0058167-45.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074899 - PR(2026/0058167-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO DA SILVA
ADVOGADO
: AILTON ADÃO MARTINS - PR079031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO
RECURSO MINISTERIAL NA ORIGEM. TEMA NÃO APRECIADO
PELO TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
PRECEDENTES. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que mesmo nulidades absolutas ou matérias de ordem pública
devem ser previamente debatidas nas instâncias originárias para
(AgRg no HC n.
possibilitar o exame por esta Corte Superior
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
920.564/SP,
DJEN de
.
28/5/2025,
4/6/2025)
A tese de nulidade por ausência de intimação do ora agravante para
2.
oferecer contrarrazões ao recurso ministerial interposto contra a decisão
de rejeição da denúncia foi suscitada originariamente perante esta Corte
Superior, o que impede seu exame direto, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
Ainda que assim não fosse, verifica-se do relatório do acórdão
3.
impugnado que houve o oferecimento de contrarrazões em favor do
paciente, o que, juntamente com a ausência de demonstração concreta
de falta de intimação, afasta a alegação de nulidade do julgamento
realizado na origem, bem como o suposto prejuízo presumido.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f052628c-fa8c-42a9-a9e6-9bd7b6eecb03

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f052628c-fa8c-42a9-a9e6-9bd7b6eecb03

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074899 - PR(2026/0058167-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO DA SILVA
ADVOGADO
: AILTON ADÃO MARTINS - PR079031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO
RECURSO MINISTERIAL NA ORIGEM. TEMA NÃO APRECIADO
PELO TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
PRECEDENTES. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que mesmo nulidades absolutas ou matérias de ordem pública
devem ser previamente debatidas nas instâncias originárias para
(AgRg no HC n.
possibilitar o exame por esta Corte Superior
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
920.564/SP,
DJEN de
.
28/5/2025,
4/6/2025)
A tese de nulidade por ausência de intimação do ora agravante para
2.
oferecer contrarrazões ao recurso ministerial interposto contra a decisão
de rejeição da denúncia foi suscitada originariamente perante esta Corte
Superior, o que impede seu exame direto, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
Ainda que assim não fosse, verifica-se do relatório do acórdão
3.
impugnado que houve o oferecimento de contrarrazões em favor do
paciente, o que, juntamente com a ausência de demonstração concreta
de falta de intimação, afasta a alegação de nulidade do julgamento
realizado na origem, bem como o suposto prejuízo presumido.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO SERGIO DA SILVA
contra decisão monocrática, de minha lavra, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n. 5001902-51.2024.4.04.7003/PR.
Documento eletrônico VDA54953965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:00
Código de Controle do Documento: d88cd73c-75f8-493e-aa6a-b7edad0cdfe9

Consta dos autos que o paciente (ora agravante) foi denunciado pela suposta
prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal), nos autos da Ação Penal n.
5006062-90.2022.4.04.7003, e que, em
o Juízo de primeiro grau rejeitou a
31/1/2024,
denúncia, com fundamento no
III, do Código de Processo Penal, aplicando o
art. 395,
princípio da insignificância em razão de o valor dos tributos supostamente iludidos (R$
7.183,22) ser inferior ao parâmetro de R$ 20.000,00.
Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito.
Em sessão de julamento realizada no dia
a Corte Regiomal deu
25/8/2025,
provimento ao recurso ministerial para receber a denúncia e determinar o
prosseguimento da ação penal, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do delito,
retirando da esfera de incidência da lei penal lesões ínfimas ou de pouca
importância ao bem jurídico tutelado.
2. Em se tratando de crime de descaminho, a habitualidade delitiva e a
destinação comercial das mercadorias inviabilizam a aplicação do princípio
da insignificância, ainda que o valor dos tributos iludidos não supere R$
20.000,00.

Na inicial do
, o impetrante, nomeado como defensor dativo em
writ
13/2/2026,
invocou a Súmula n. 707 do Supremo Tribunal Federal, a fim de alegar a nulidade
absoluta por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do paciente para
oferecer contrarrazões ao recurso ministerial interposto contra a decisão de rejeição da
denúncia, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse viés, destacou que o prejuízo é evidente e inquestionável (pas de nullité
sans grief). O paciente, que havia obtido uma decisão favorável de rejeição da denúncia,
viu sua situação processual drasticamente alterada por um acórdão proferido sem que
sua defesa pudesse ser ouvida, o que é inadmissível em um Estado Democrático de
(e-STJ fl. 5).
Direito
Alegou, ainda, o risco iminente decorrente do prosseguimento da ação penal,
inclusive com audiência de instrução designada para o dia 5/5/2026.
Diante disso, pediu, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do acórdão
impugnado e do trâmite da ação penal, até o julgamento de mérito do presente habeas
No mérito, requereu seja concedida a ordem para declarar a nulidade do acórdão
corpus.
impugnado e dos atos subsequentes, com a intimação do paciente para apresentar
Documento eletrônico VDA54953965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:00
Código de Controle do Documento: d88cd73c-75f8-493e-aa6a-b7edad0cdfe9

contrarrazões; subsidiariamente, pelo restabelecimento da decisão de primeiro grau que
rejeitou a denúncia com base no princípio da insignificância, com o trancamento da ação
penal.
Contudo, o
foi indeferido liminarmente por esta relatoria (e-STJ fls.
writ
50/52
).
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que não há
supressão de instância quando se trata de nulidade absoluta por ausência de intimação
para contrarrazões, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer
tempo e grau de jurisdição.
Aduz que o prejuízo é evidente e, de todo modo, presumido, pois o agravante
teve revertida decisão favorável de rejeição da denúncia sem que sua defesa fosse ouvida
na instância recursal.
Sustenta, ademais, que a simples menção no relatório do acórdão de que
houve contrarrazões não afasta a nulidade, especialmente porque o advogado subscritor
foi nomeado defensor dativo apenas em
após o julgamento do recurso, não
13/2/2026,
sendo possível aferir a efetividade da defesa então apresentada.
Ao final, enumera os seguintes pedidos:
a) A reconsideração da decisão monocrática agravada, para que seja
processado e conhecido o presente Habeas Corpus;
b) Caso não seja esse o entendimento, que o presente Agravo Regimental seja
submetido a julgamento pela Colenda Turma, para que seja conhecido e
provido, reformando-se a decisão agravada a fim de que o mérito do Habeas
Corpus seja analisado.
Ao final, reitera-se o pedido de mérito do writ original, para que seja
concedida a ordem para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo TRF-
4 no Recurso em Sentido Estrito n. 5001902-51.2024.4.04.7003/PR,
determinando-se a intimação do paciente para apresentar as devidas
contrarrazões.

É o relatório.
VOTO
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, proferida nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
51/52
[...]
É o relatório. Decido.
De plano, destaco que o presente
não merece prosseguimento.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54953965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:00
Código de Controle do Documento: d88cd73c-75f8-493e-aa6a-b7edad0cdfe9

Como é de conhecimento, o
do Regimento Interno do STJ dispõe que:
art. 210
quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a
,
incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente
ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá
liminarmente.
Somado a isso, cumpre anotar que: A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que mesmo nulidades absolutas ou matérias de
devem ser previamente debatidas nas instâncias originárias
ordem pública
(AgRg no HC n.
para possibilitar o exame por esta Corte Superior
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
920.564/SP,
DJEN de
.
28/5/2025,
4/6/2025)
Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva foi
suscitada originariamente nesta impetração, motivo pelo qual esta Corte
Superior
, sob pena de incorrer em
fica impedida de se antecipar à matéria
indevida supressão de instância.
De toda forma, ao contrário do alegado, não há falar em prejuízo ao
exercício do direito de defesa do paciente, porquanto o próprio impetrante
reconhece que foi nomeado pelo Juízo singular como defensor dativo cerca de
o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.
6 (seis) meses após
e que, no relatório do referido recurso (e-
5001902-51.2024.4.04.7003/PR
STJ fl. 8), a Corte local destacou, expressamente, que houve o oferecimento
das contrarazões pela defesa do paciente à época.
Nesse panorama, não tendo o impetrante explicitado por quem e como foi
oferecida a mencionada peça processual, pressume-se que houve a regular
intimação para o oferecimento das contrarrazões ao recurso interposto da
rejeição da denúncia.
Ademais, tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, o novo
causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito
à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento Interno do
art. 210
Superior Tribunal de Justiça,
o presente
indefiro liminarmente
habeas
corpus.
Intimem-se.

Com efeito, a tese de nulidade absoluta do julgamento do Recurso em Sentido
Estrito n.
por ausência de intimação para contrarrazões
5001902-51.2024.4.04.7003/PR
não foi submetida previamente ao Tribunal de origem, o que impede seu exame direto
por esta Corte Superior, nos termos do
do RISTJ e da orientação jurisprudencial
art. 210
no sentido de que: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que
devem ser
mesmo nulidades absolutas ou matérias de ordem pública
previamente debatidas nas instâncias originárias para possibilitar o exame por esta
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Corte Superior
920.564/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
4/6/2025)
Documento eletrônico VDA54953965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:00
Código de Controle do Documento: d88cd73c-75f8-493e-aa6a-b7edad0cdfe9

Nesse viés, a invocação de matéria de ordem pública não afasta a necessidade
de prévio debate nas instâncias ordinárias, conforme explicitado na decisão agravada.
Ao ensejo:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. TEMA NÃO ANALISADO
DELITO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONEXO. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUBMISSÃO À
APRECIAÇÃO DOS JURADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, embora a defesa sustente a tese de nulidade da decorrente da
ausência de defesa técnica dos pacientes quando do julgamento da apelação
ministerial, observa-se que tal questão não foi objeto de análise pelo
acórdão vergastado. Logo, não tendo sido examinada a referida tese pelo
TJPE, inviável seu enfrentamento por este Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
2. É cediço que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de
admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do
delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou
de participação e a certeza quanto à materialidade do crime.
3. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias reconheceram a
materialidade dos delitos e concluíram que havia indícios suficientes de
autoria aptos a sustentar a acusação quanto ao crime de organização
crimininosa, com fundamento no conjunto probatório dos autos.
4. Demais disso, reconhecida a existência de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo,
quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à
apreciação dos jurados.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
807.331/PE,
julgado em
DJe de
) - negritei.
23/10/2023,
27/10/2023.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE HOMICÍDIO
TENTADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO
DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. DESAFORAMENTO. NULIDADE DA SESSÃO DE
JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA
AUSÊNCIA DE
CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INTIMAÇÃO QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. DESAFORAMENTO PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPARCIALIDADE
DOS
JURADOS
COMPROMETIDA EM TODA A REGIÃO. TEMOR GERADO PELO RÉU E
POR SUA FAMÍLIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas
Documento eletrônico VDA54953965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:00
Código de Controle do Documento: d88cd73c-75f8-493e-aa6a-b7edad0cdfe9

corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se
analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se
conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
2. Sendo revogada a prisão preventiva do paciente pela Corte de origem,
prejudicada resta a análise quanto ao pedido de seu relaxamento por excesso
de prazo, diante da perda do objeto do writ neste pormenor.
3. O tema referente à ausência de intimação da defesa para apresentação de
contrarrazões ao pedido de desaforamento não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal a quo, impedindo seu exame direto por esta Corte Superior sob
pena de indevida supressão de instância.
[...]
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
298.062/MS,
Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
9/8/2016,
16/8/2016.
, ressalta-se que, conforme apontado por esta
Ainda que assim não fosse
relatoria, a mera referência à nomeação do defensor dativo em momento posterior ao
julgamento do recurso ministerial na origem não demonstra, por si, a inexistência de
intimação regular da defesa para contrarrazões quando do processamento do recurso em
sentido estrito. Ao contrário, permanece hígida a indicação expressa, no relatório do
acórdão do TRF-4, de que houve oferecimento de contrarrazões pela defesa à época, o
que afasta a presunção de nulidade.
A alegação de prejuízo
também não se sustenta ante a premissa
in re ipsa
fática adotada na decisão agravada, de existência de contrarrazões no recurso em sentido
estrito. Nesse sentido: Não prospera a alegação defensiva de que há prejuízo presumido
em decorrência da não intimação da decisão do Juízo singular que declarou sua
incompetência. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é
uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de
nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual
exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.920.170/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2023,
30/5/2023)
Por conseguinte, sem a demonstração concreta e específica de ausência de
intimação, não há como aplicar, de plano, o entendimento da Súmula n. 707 do Supremo
Tribunal Federal, cuja incidência depende da efetiva falta de intimação do denunciado
para responder ao recurso interposto da rejeição da denúncia.
Ao ensejo:
HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
438 DO STJ. RECURSO CONTRA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TESE
DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA OFERECIMENTO DE
CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54953965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:00
Código de Controle do Documento: d88cd73c-75f8-493e-aa6a-b7edad0cdfe9

ILEGALIDADE
NÃO
QUE
ALCANÇOU
SUA
FINALIDADE.
COMPROVADA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO SUPRIMIDA PELO
ACÓRDÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Em consonância com a Súmula n. 438 do STJ é inadmissível a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
2. A princípio, não merece conhecimento tema não decidido no acórdão
impugnado, ainda mais quando desacompanhado de prova inequívoca da
alegação. O Tribunal de Justiça não se manifestou sobre eventual falta de
intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto
da rejeição da denúncia nem é possível afirmar, com certeza, se a peça
processual foi apresentada por defensor dativo. 3. De qualquer modo, no
processo penal, é imprescindível a demonstração de prejuízo para a
decretação de nulidade e, apesar de a paciente não haver sido encontrada
para intimação pessoal,
, uma
o ato de comunicação atingiu sua finalidade
vez que, depois da visita frustrada do oficial de justiça, advogados de livre
confiança foram constituídos e promoveram sua defesa no recurso em
sentido estrito, com registro de sustentação oral durante o julgamento.
4. A admissibilidade da demanda penal pelo Tribunal de Justiça não impede
automaticamente, num segundo momento, depois da citação e com suporte
nas alegações da resposta à acusação, novo juízo sobre a manutenção ou não
do recebimento da denúncia.
5. Habeas corpus denegado.
(HC n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator
394.719/SP,
para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
26/9/2017,
27/10/2017.
Ressalte-se, por fim, que a superação do óbice da supressão de instância para
eventual concessão de ofício exige a constatação de flagrante ilegalidade, o que não se
verifica na espécie, diante dos elementos já mencionados e da presunção de regularidade
dos atos processuais, não afastada pelo agravante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:00
Código de Controle do Documento: d88cd73c-75f8-493e-aa6a-b7edad0cdfe9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0058167-6
HC 1.074.899 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50019025120244047003 50053729520214047003 50060629020224047003
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AILTON ADAO MARTINS
ADVOGADO
: AILTON ADÃO MARTINS - PR079031
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: MARIO SERGIO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO DA SILVA
ADVOGADO
: AILTON ADÃO MARTINS - PR079031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115529042550<560@
2026/0058167-6 - HC 1074899 Petição : 2026/0017085-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:02:00
Código de Controle do Documento: 02705335-5788-4D28-B15E-748C1B8746BF